Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Apelação cível. Direito à educação básica. Matrícula no ensino fundamental. Atendimento. Período integral. Ausência de direito subjetivo.
1. A Lei Fundamental 208, IV, e a legislação infraconstitucional ECA 54, IV, e Lei 9.394/96, art. 4o II, impõem ao Estado o dever de garantir a educação básica no ensino fundamental.
2. Criança já matriculada em escola pública próxima a sua residência tem o seu direito à educação atendido.
3. Ausência de direito subjetivo quanto ao período integral.